Tribunal: TJDFT
Processo: 0706099-68.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO CUMPRIDA. COMPROVAÇÃO DA VINCULAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COM O DEVEDOR. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO.
1. O procedimento da Ação de Busca e Apreensão, regido pelo Decreto-Lei n. 911/1969, autoriza a recuperação do veículo alienado fiduciariamente inaudita altera pars, possibilitando, ao final, a consolidação da posse do bem pelo credor fiduciário, desde que não haja dúvida sobre a titularidade do bem pelo devedor fiduciante e a constituição do gravame fiduciário. 1.1. Nos termos do artigo 1.361, §1o, do Código Civil, a propriedade fiduciária de veículo se constitui com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado do registro. 1.2. A Lei n. 14.071/2020, que promoveu a inclusão do artigo 129-B no Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução Contran n. 807, de 15/12/2020, estabelecem a obrigatoriedade do registro, pela instituição credora, do contrato de garantia por alienação fiduciária do veículo nos órgãos de trânsito competentes.
2. Em razão do rito especial do procedimento previsto no Decreto-Lei n. 911/1969, é inviável aplicar-se medidas constritivas em bem de terceiro estranho à lide, que pode em nada se relacionar com o negócio jurídico celebrado pelas partes. 2.1 O fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro obsta o cumprimento do mandado de busca e apreensão, dando ensejo à resolução do processo sem apreciação do mérito. Precedentes.
3. Evidenciado que o autor, apesar de intimado para emendar a petição inicial, a fim de comprovar o registro do gravame de alienação fiduciária sobre o automóvel em litígio, não se manifestou no prazo legal, mostra-se adequada a resolução do processo, sem exame do mérito, na forma do artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 330, inciso IV, e artigo 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.